Tribunal: TJMT
Processo: 1007804-14.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007804-14.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Crédito Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), VALDIR BORGES - CPF: 849.978.261-20 (AGRAVADO), RENAN LEMOS VILLELA - CPF: 577.134.210-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS OBRIGAÇÕES. ABSTENÇÃO DE ATOS DE COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, na Ação de Prorrogação de Dívida Rural, deferiu tutela de urgência e suspendeu a exigibilidade de operações de crédito rural, impediu medidas de cobrança judicial e extrajudicial e vedou a inscrição em cadastros restritivos, diante da alegação de frustração de safras e incapacidade de pagamento do produtor rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do artigo 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência consistente na suspensão da exigibilidade das dívidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo300 do CPC.

4. A probabilidade do direito se evidencia pelos documentos técnicos apresentados, incluindo laudo de frustração de safra, atos normativos que reconhecem a situação de adversidade e elementos que indicam comprometimento da capacidade de pagamento, em consonância com o Manual de Crédito Rural.

5. A caracterização do crédito rural decorre da finalidade da operação, e não da denominação formal do instrumento, sendo admitida sua formalização por cédulas diversas, desde que vinculadas à atividade agropecuária.

6. O perigo de dano decorre do risco de negativação, restrição de crédito e comprometimento da atividade produtiva, além da possibilidade de esvaziamento do resultado útil do processo.

7. A decisão agravada tem natureza acautelatória, pois apenas suspende a exigibilidade das obrigações, sem conceder a prorrogação da dívida, por essa razão, deve ser mantida neste juízo de cognição sumária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1.A tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. 2. A natureza do crédito rural decorre da destinação dos recursos à atividade agropecuária, sendo irrelevante a forma do instrumento contratual. 3. A suspensão da exigibilidade das obrigações, em caráter cautelar, é medida adequada para preservar o resultado útil de Ação de prorrogação de dívida rural.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; Manual de Crédito Rural.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-MT, AI nº 1028529-58.2025.8.11.0000, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 09.10.2025; TJ-MT, RAI nº 1019459-17.2025.8.11.0000, Rel. Des.ª Marilsen Andrade Addario, j. 03.09.2025; STJ, Súmula 298.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
em face da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT, nos autos da Ação mandamental de Prorrogação de Dívida Rural n. 1000883-82.2025.8.11.0094 ajuizada por
Valdir Borges.

O Juiz singular deferiu a tutela de urgência e determinou que o Recorrente se abstivesse de promover medidas de cobrança judicial ou extrajudicial em relação às operações indicadas na inicial, de inscrever o nome do Recorrido e de seus garantidores em cadastros restritivos, bem como promovesse a baixa de eventual inscrição, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Inconformado, o Agravante afirma que os requisitos do artigo 300 do CPC não foram comprovados, especialmente a probabilidade do direito, uma vez que as cédulas não se enquadram entre os títulos formalizadores de crédito rural previstos no Manual de Crédito Rural, razão pela qual não estão sujeitas à prorrogação compulsória.

Sustenta, ainda, que o Recorrido não comprovou a existência de dificuldade temporária apta a justificar o deferimento da tutela de urgência, haja vista a existência de estoque comprovado, bem como a viabilidade de alienação da produção.

Requer o provimento do Recurso e a reforma integral da decisão agravada, com a revogação da tutela de urgência.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 349629374).

Contraminuta juntada no Id. 355735357.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
em face da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT, nos autos da Ação mandamental de Prorrogação de Dívida Rural n. 1000883-82.2025.8.11.0094 ajuizada por
Valdir Borges.

Ao que ressai dos autos, o Recorrido Valdir Borges ajuizou a Ação e alegou exercer atividade rural no ramo do cultivo de soja e milho no Município de Tabaporã/MT e que, para viabilizar sua produção, celebrou com o Banco do Brasil S.A. diversas operações de crédito rural, dentre as quais as Cédulas de números 714445, 714453, 410.203.714, 410.203.838, 40/01740-0, 40/01270-0, 40/01457-6, 40/01627-7, 410.203.288 e 40/01543-2.

Assegurou ter suportado prejuízos sucessivos entre 2023 e 2025, decorrentes de adversidades climáticas e sanitárias, a exemplo da infestação de lagartas na cultura do milho, que comprometeram a produção, reduziram sua capacidade de pagamento e foram agravados pela desvalorização dos produtos agrícolas.

A fim de comprovar o alegado, juntou Decretos Municipais de números 4.890/2023 e 5.075/2023, Decretos Estaduais de números 234/2023 e 989/2024, Portaria Federal de número 1.415/2023, bem como Laudo de Frustração de Safras, Análise da Capacidade de Pagamento e planilha demonstrativa da capacidade de pagamento, com projeção de
déficit
nos primeiros anos.

Relatou que, apesar de ter formulado pedido administrativo de prorrogação com fundamento no item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural, não obteve resposta da instituição financeira.

Requereu a procedência do pedido e a prorrogação da dívida e, em sede de tutela de urgência, pleiteou que o Banco se abstivesse de promover medidas constritivas, de inscrever seu nome em cadastros de inadimplentes e de ajuizar Execuções.

O Juiz singular deferiu a tutela de urgência e determinou que o Recorrente se abstivesse de promover medidas de cobrança judicial ou extrajudicial em relação às operações indicadas na inicial, de inscrever o nome do Recorrido e de seus garantidores em cadastros restritivos, bem como promovesse a baixa de eventual inscrição, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

O Banco do Brasil S.A. interpôs este Agravo de Instrumento. Sustenta que parte dos contratos, notadamente as CPRs de números 714445 e 714453, não se enquadram como títulos formalizadores de crédito rural sob o Manual de Crédito Rural.

Alega que o contrato de número 40/01740-0 tem natureza de comercialização/estocagem, incompatível com a prorrogação prevista no Manual de Crédito Rural 2-6-4.

Assegura que não foram cumpridos os requisitos legais para a prorrogação e que inexiste perigo de dano concreto, dado que os recibos de estocagem demonstram a continuidade do ciclo produtivo.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da medida exige a presença cumulativa dos dois requisitos, a saber, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

De início, impõe-se registrar que o Juiz singular não concedeu a prorrogação propriamente dita, limitando-se a suspender a exigibilidade das obrigações com o objetivo de resguardar a utilidade do provimento final e evitar que medidas de cobrança, protesto ou Execução esvaziem o objeto da demanda.

Nesse contexto, os argumentos do Agravante não afastam, neste momento, a plausibilidade da tese do Agravado.

Quanto à alegação de que os contrários têm natureza exclusivamente bancária, não se sustenta de plano.

Vale esclarecer que, no âmbito do crédito rural, prevalece o critério da finalidade da operação, e não sua denominação formal. O próprio Manual de Crédito Rural admite a Cédula de Crédito Bancário como instrumento apto à formalização de crédito rural, desde que vinculada à atividade agropecuária.

A jurisprudência reconhece que a formalização da operação por Cédula de Crédito Bancário ou Cédula de Produto Rural não descaracteriza o crédito rural. Nesse sentido:

(...)3. A formalização da operação por CCB ou CPR não descaracteriza o crédito rural, desde que comprovada a destinação dos recursos à atividade agropecuária, conforme L. nº 4.829/1965.(...)(TJ-MT - Agravo De Instrumento: 10285295820258110000, Relator.:AnglizeySolivandeOliveira,j.09/10/2025, Quarta Câmara de Direito Privado,DJe09/10/2025).

Ademais, a definição precisa da natureza de cada contrato constitui matéria de mérito da Ação, a ser examinada à luz da instrução probatória, a fim de verificar eventual direito do Recorrido à prorrogação da dívida.

A alegação de que os recibos de depósito, ao indicarem a existência de estoque, afastariam a frustração de safra não se sustenta. A manutenção de estoque não é incompatível com o comprometimento da capacidade de pagamento, pois ambas as circunstâncias podem coexistir em razão de fatores diversos, cuja análise demanda adequada dilação probatória.

No que se refere ao contrato nº 40/01740-0, a alegação de incidência da vedação prevista no item 2.6.5, “b”, I, do MCR igualmente demanda análise aprofundada da documentação contratual, o que se mostra incompatível com esta fase processual.

Por outro lado, verifica-se que o Agravado apresentou documentação técnica relevante, consistente em atos normativos que reconhecem a situação no Município, laudo agronômico indicativo de frustração de safras e queda de preços, bem como elementos que apontam comprometimento da capacidade de pagamento. Esses dados, ainda que unilaterais, revelam, em juízo de probabilidade, possível enquadramento nas hipóteses do item 2.6.4 do MCR.

Assim, ao menos nesta fase processual de cognição sumária, embora as alegações da Recorrente possam indicar dúvida razoável quanto à natureza da operação, os demais elementos constantes dos autos, especialmente o laudo técnico que indica frustração de safras, mostram-se suficientes para, neste momento, justificar a concessão da tutela de urgência, a fim de preservar o resultado útil do processo.

Nesse sentido, já decidiu a Segunda Câmara de Direito Privado: havendo
controvérsia jurídica razoável sobre a aplicabilidade da legislação do crédito rural à operação formalizada mediante Cédula de Produto Rural Financeira, somada à apresentação de laudo técnico que indica significativas frustrações de safras nos últimos anos, evidencia-se, em cognição sumária, a probabilidade do direito invocado
(RAI 1019459-17.2025.8.11.0000, de Rel. Des.ª Marilsen Andrade Addario, j. 03/09/2025).

Ademais, não se pode ignorar que, nos termos do Verbete Sumular n. 298 do Superior Tribunal de Justiça,
o alongamento (prorrogação) de dívida originada de crédito rural não é uma faculdade da instituição financeira, mas sim umdireito do produtor rural, desde que atendidos os requisitos da Lei nº 9.138/1995, como a comprovação de frustração de safra e incapacidade de pagamento
.

O perigo de dano suscitado pelo Recorrido também está caracterizado, neste juízo preliminar.

O Agravado é produtor rural que depende de crédito para manter sua atividade produtiva. A negativação de seu nome em órgãos de proteção ao crédito ou a restrição junto ao SCR/BACEN inviabiliza o acesso a novos financiamentos, compromete a contratação de insumos para as safras subsequentes e ameaça a continuidade da atividade agropecuária e o sustento do produtor.

Além disso, o prosseguimento de atos de cobrança ou a instauração de Execuções pode esvaziar o objeto da Ação principal antes de seu julgamento definitivo, o que torna ineficaz o eventual reconhecimento do direito à prorrogação. Nesse contexto, o risco ao resultado útil do processo é concreto e iminente.

Diante desse contexto, ao menos nesta fase de cognição sumária, os elementos constantes dos autos revelam a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026